Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Ferreira Nogueira Agravada: Ships Tecnologia e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Ferreira Nogueira contra a decisão interlocutória proferida pelo 18o Juizado Especial Cível da Comarca Regional de Campo Grande - RJ nos autos do processo no 0821656-73.2022.8.07.0205. Ao recorrente para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito da: a) distribuição do presente recurso a este Egrégio Tribunal de Justiça, com a respectiva definição da competência; e b) o eventual interesse no processamento do recurso. Brasília-DF, 6 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator